Tribunal: TJMT
Processo: 1029752-88.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029752-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abono de Permanência, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOEL OUTO MATOS - CPF: 551.477.471-68 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), JOEL OUTO MATOS - CPF: 551.477.471-68 (APELANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR JOEL OUTO MATOS E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO LEGAL ESTADUAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA TRANSFERÊNCIA À RESERVA REMUNERADA. MANUTENÇÃO NA ATIVA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO FINAL NA DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO SERVIDOR PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário e recursos de apelação interpostos por Mato Grosso Previdência e por Joel Outo Matos contra sentença proferida pela 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedente ação de cobrança para reconhecer o direito de policial militar ao recebimento de abono de permanência após o preenchimento dos requisitos para transferência à reserva remunerada. O autor ingressou na Polícia Militar em 04.03.1994 e foi transferido para a reserva remunerada em 18.05.2023, contando com 33 anos e 6 dias de contribuição, sendo 29 anos, 1 mês e 3 dias de efetivo serviço militar. A sentença declarou o direito ao abono de permanência a partir de 30.03.2023 e condenou a autarquia ao pagamento das parcelas correspondentes ao período de 3 anos, 1 mês e 24 dias.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença está sujeita ao reexame necessário; (ii) estabelecer se policial militar estadual que permanece em atividade após preencher os requisitos para transferência à reserva remunerada faz jus ao abono de permanência previsto na legislação estadual; (iii) determinar o período devido do benefício.

III. Razões de decidir

3. O reexame necessário não se aplica quando o proveito econômico obtido na causa é inferior a 500 salários mínimos, sendo possível aferir o valor da condenação por simples cálculo aritmético, ainda que a sentença seja formalmente ilíquida.

4. O art. 3o da Lei Complementar Estadual n.° 202/04 assegura expressamente o abono de permanência aos servidores civis e militares ativos que preencham os requisitos para aposentadoria voluntária e optem por permanecer em atividade, não havendo restrição quanto à categoria de militares estaduais.

5.

A Constituição Federal, ao estabelecer no art. 42, §1o, e art. 142, §3o, X, que os Estados podem legislar sobre a remuneração dos militares estaduais, autoriza a concessão de benefícios remuneratórios por normas locais, inclusive o abono de permanência.

6. A EC n.° 103/19 e a Lei Federal n.° 13.954/19 não revogaram a norma estadual vigente que prevê o abono de permanência aos militares, tampouco trataram especificamente de sua remuneração, que permanece sob competência estadual.

7. No caso concreto, está comprovado que o apelante contava com mais de 33 anos de serviço à época da transferência para a reserva remunerada, excedendo o tempo mínimo de 30 anos exigido pela LC n.° 555/14 para aposentadoria voluntária, fazendo jus ao abono de permanência durante o período excedente.

8. A inexistência de requerimento administrativo prévio não obsta a concessão do abono, uma vez que o direito surge automaticamente com o preenchimento dos requisitos legais e a permanência na atividade, sendo desnecessária manifestação expressa do servidor.

9. O termo final para incidência do abono corresponde à data da efetiva transferência do servidor para a reserva remunerada.

IV. Dispositivo e Tese

10. Remessa necessária não conhecida. Recurso de apelação da Mato Grosso Previdência não provido. Recurso de apelação do servidor provido.

Tese se julgamento: “1. reexame necessário não se aplica quando o proveito econômico da condenação imposta ao ente público é inferior ao limite previsto no art. 496, §3o, II, do CPC, ainda que a sentença seja formalmente ilíquida, desde que o valor seja aferível por simples cálculo aritmético. 2.
O policial militar estadual faz jus ao abono de permanência previsto no art. 3o da LC n.° 202/2004, desde que preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade.
3.

A ausência de requerimento administrativo não impede o reconhecimento do direito ao abono, que decorre automaticamente do preenchimento dos requisitos legais. 4. O pagamento do abono de permanência é devido até a data da efetiva transferência do militar para a reserva remunerada”.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 40, §19; 42, §1o; 142, §3o, X; LC/MT n.° 202/04, art. 3o; LC/MT n.° 555/14, arts. 145 a 147.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1916025/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 14.03.2022; STF, ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27.09.2019; TJMT, ApCiv n. 1037229-02.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.10.2025; TJMT, ApCiv n. 1012508-15.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 10.10.2025; TJMT, ApCiv n. 1041965-46.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04.12.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pela MATO GROSSO PREVIDÊNCIA e por JOEL OUTO MATOS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1029752-88.2023.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 316179864):

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação de cobrança proposta por
JOEL OUTO MATOS
contra o
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
, objetivando a condenação do requerido ao pagamento referente ao abono de permanência, respeitado o lapso prescricional.

O requerente narra que é policial militar, tendo permanecido 33 (trinta e três) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias em exercício funcional.

Afirma que a transferência para a reserva remunerada deve ocorrer quando o servidor militar completa 30 anos de serviço, se homem e 25 anos, se mulher, contudo, permaneceu por mais tempo no serviço público.

Alega que deveria, portanto, ter recebido o benefício de abono de permanência, instituído pela Emenda Constitucional 41/03 no §19, do artigo 40, da Constituição Federal combinado com a Lei Complementar n.o 202/04.

Com essas considerações requer a condenação do requerido ao pagamento dos valores correspondentes ao período de 03 (três) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias a título de abono de permanência, a concessão do benefício da gratuidade judiciária, entre outros pedidos de praxe.

Com a inicial vieram os documentos de ID. 125211247 a 125211252.

O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido conforme a decisão interlocutória de ID. 128687244, sendo concedido, por outro lado, o parcelamento das custas processuais.

O requerido apresentou contestação, alegando que inexiste o direito pleiteado, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos.

O representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID. 141272705).

É o relatório.

Fundamento e decido
.

Considerando que o feito se encontra devidamente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas, o que comporta o julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 335, inciso I do CPC, passo a análise do mérito.

Ressai dos autos que o autor exerceu a função de policial militar, tendo permanecido 33 (trinta e três) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias em exercício funcional.

Neste espeque, requer o pagamento dos valores correspondentes ao período de 03 (três) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias a título de abono de permanência, tendo em vista que a transferência para a reserva, no caso dos servidores militares, se dá aos 30 anos de serviço, se homem e 25 anos, se mulher.

Por sua vez, o requerido em sua defesa afirma que o pedido carece de legislação específica.

Deste modo, cinge-se a controvérsia em analisar o direito ao recebimento por indenização do abono de permanência ao servidor militar, que se manteve em exercício, para além do tempo máximo para transferência para a inatividade.

Pois bem.

A documentação anexa a exordial comprova que o autor preencheu os requisitos, fazendo jus ao pagamento do abono permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal.

Ressalto que em que pese o requerido alegue a “inaplicabilidade do abono de permanência” aos servidores da carreira militar, verifico que o abono permanência está sim previsto expressamente na legislação estadual, por meio da Lei Complementar n.o 202/2004 do Estado de Mato Grosso, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil e também ao servidor militar, vejamos:

Art. 3.o
O servidor civil e militar ativo
, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.o da Emenda Constitucional n.o 41/03 e que opte por permanecer em atividade,
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.o , II, da Constituição Federal
.

§ 2.o O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência. § 3.o O pagamento do abono de permanência, até a constituição de Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade dos Poderes do estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1.o, mediante opção expressa pela permanência em atividade. (grifos nossos).

Portanto, diante da expressa previsão constitucional e infraconstitucional e, a comprovação da permanência do autor na ativa após o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria (reserva remunerada), resta, portanto, comprovado de forma insofismável o direito do autor ao recebimento do abono permanência.

Outrossim, não se olvida que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos, e que portanto, (os militares) não fariam jus ao recebimento de abono de permanência por falta de expressa previsão no texto constitucional
[1]

, todavia, o STF excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos servidores militares se houver previsão por lei infraconstitucional.

Assim, considerando que a Lei Complementar n.o 202/2004 está em
plena vigência
, não há o que se falar em inexistência de direito do autor.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso já assentou:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL MILITAR - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.o 202/2004 –INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal e ,no âmbito do Estado de Mato Grosso, encontra previsão na Lei Complementar n.o 202, de 28/12/2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar.

2. Com relação aos servidores públicos militares o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos, portanto, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência por falta de expressa previsão no texto constitucional; entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).

3. Assim, comprovada a permanência em atividade após a implementação dos requisitos para aposentadoria, o militar faz jus ao abono de permanência, bem como seu reflexo nas férias, conforme determinado na sentença.

4. Analisar alegação apresentada na fase recursal viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, tendo em vista seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

5. Recursos conhecidos e improvidos.

(N.U 1056042-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024).

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos descritos na inicial para:

a)

DECLARAR
o direito do autor servidor militar
JOEL OUTO MATOS
à percepção do
abono de permanência, previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal, fixando como termo
a quo
o dia seguinte à aquisição do direito à aposentadoria, até a sua eventual aposentação definitiva (30/03/2023 – ID. 125211249).

b) CONDENAR
o
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
ao pagamento, em favor do autor, dos valores referentes ao
abono de permanência, correspondente a
03 (três) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias.

Anoto que os valores deverão ser acrescidos de atualização monetária, calculada segundo a variação do IPCA-E e juros de mora calculados pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), até novembro de 2021.

Após, os valores alcançados até novembro de 2021, quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021).

Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados, deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Todos os valores deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença.

Ressalto que em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Custas pela parte sucumbente.

Sentença ilíquida desfavorável à Fazenda Pública, assim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário nos termos do inciso I do artigo 496 e artigo 509 do CPC.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES

Juiz de Direito em Substituição
”.

Em suas razões recursais, a autarquia apelante sustenta a inaplicabilidade do abono de permanência aos servidores militares estatuais afirmando que a Lei Complementar Estadual n.° 555.14 não regulamentou a aplicação do benefício do abono de permanência a esses servidores.

Afiança que o artigo 40, § 19, da Constituição Federal, que introduziu o abono de permanência no ordenamento jurídico, é norma de eficácia limitada, de modo que, até que sobrevenha sua complementação, sua eficácia não será efetiva.

Salienta, ademais, que o abono instituído pela Emenda Constitucional n.° 41/03 corresponde ao valor da contribuição previdenciária mensal do servidor que o requerer, desde que tenha cumprido os requisitos para aposentadoria e opte por permanecer em atividade. Todavia, a parte apelada não comprovou, de forma inequívoca, o atendimento aos pressupostos legais.

Com base nisso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para julgar improcedente a pretensão de condenação ao pagamento de abono de permanência (ID. 316179869).

JOEL OUTO MATOS, nas razões de apelo, apregoa que postulou, na petição inicial, o recebimento dos valores provenientes do abono de permanência, previsto na Lei Complementar n.° 202/04, pelo período de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias, reconhecido pelo Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, datado de 18.05.2023.

Argumenta, no entanto, que a sentença, equivocadamente, fez constar que o apelante foi transferido para a reserva remunerada na data de 30.03.2023, data que corresponde à contagem do tempo de serviço para fins de aposentadoria e não à efeti
va transferência para a reserva,
ocorrida somente a partir do ato de 18.05.2023.

Por essas razões, requer
“
seja conhecido e provido o presente recurso de apelação para reformar a sentença, condenando o apelado ao pagamento dos valores relativos ao benefício de abono de permanência referente ao período de 03 anos, 01 mês e 24 dias, compreendido entre 25.03.2020 a 18.05.2023
”
(ID. 316179872).

Nas contrarrazões, JOEL OUTO MATOS defende que a Lei Complementar n.° 202/04 dispõe expressamente sobre o abono de permanência aos militares, bem como que os documentos colacionados aos autos demonstram o preenchimento dos requisitos legais para a sua concessão, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorári
os advocatícios (ID. 316179875).

Não foram apresentadas contrarrazões pela MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (ID. 351988360).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (ID. 330463380).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de

REEXAME NECESSÁRIO

e

RECURSOS DE APELAÇÃO
interposto
s
pel
a MATO GROSSO PREVIDÊNCIA e por
JOEL OUTO MATOS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1029752-88.2023.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que
JOEL OUTO MATOS ingressou na policia militar em 04.03.1994 (ID. 316179420) e foi transferido para a reserva remunerada na data de 18.05.2023, quando contava com 33 (trinta e três) anos e 06 (seis) dias de contribuição, contabilizados até 30.03.2023, dos quais 29 (vinte e nove) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias foram prestados efetivamente à atividade militar, razão pela qual busca a condenação do ente estatal e da autarquia previdenciária ao pagamento de abono de permanência referente ao período que excede os 30 (trinta) anos de efetivo exercício profissional.

Na contestação, a parte requerida arguiu a inaplicabilidade do abono de permanência aos servidores militares estaduais, por ausência de expressa previsão no artigo 63, da Lei Complementar n.° 555/2014, bem como que servidor não comprovou o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária (ID. 316179445).

Impugnada a contestação (ID. 316179446), sobreveio a sentença, já transcrita no relatório, que julgou procedentes os pedidos para declarar o direito à percepção do abono de permanência, ficando como termo
a quo
, a data de 30.03.2023, e condenando a autarquia previdência[aria ao pagamento dos valores referentes a abono de permanência correspondentes a 03 (três) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, não obstante a determinação do juízo a quo, quanto à remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC, verifica-se que o reexame obrigatório não deve ser conhecido.

Como cediço, o reexame necessário, no ordenamento jurídico vigente, constitui uma exigência legal para garantir eficácia a determinadas sentenças, em especial, àquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Portanto, consiste na necessidade de determinadas sentenças serem confirmadas pelo Tribunal de Justiça ainda que ausente qualquer irresignação recursal pelas partes envolvidas na lide. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença.

Com efeito, vale salientar que o artigo 496, do CPC, prevê que está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ressalvadas as hipóteses elencadas no §3o do mesmo artigo,
in verbis:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

No caso em questão, a sentença não se adequa a nenhuma das situações acima mencionadas, pois, a despeito de o ato sentencial ser ilíquido, existem nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo supratranscrito.

Nesse contexto, mister ressaltar que a petição inicial atribuiu à causa o valor de R$ 159.983,19 (cento e cinquenta e nove mil e novecentos e oitenta e três reais e dezenove centavos), com base em cálculo de ID. 316179421, correspondente às parcelas mensais do abono de permanência. Referida monta, ainda que incidentes os juros moratórios e correção monetária, não esbarra no teto de 500 (quinhentos) salários mínimos, estabelecido para os Estados, no § 3o, inciso II, do CPC.

Nesse sentido:

“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
SENTENÇA ILÍQUIDA. NOVOS PARÂMETROS DO CPC/2015. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR À MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALORES AFERÍVEIS POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DISPENSA DA REMESSA NECESSÁRIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I – (...)

II - A Corte Especial, no julgamento do Recurso Especial n. 1.101.727/PR, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento segundo o qual o reexame necessário de sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público (art. 475, § 2o, do CPC/1973)é regra, admitindo-se sua dispensa nos casos em que o valor da condenação seja certo e não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos.

III - Tal entendimento foi ratificado com o enunciado da Súmula n. 490/STJ: a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

IV - No entanto, esta Corte, após vigência do novo estatuto processual, tem firmado entendimento de que a elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade, e não obstante a aparente iliquidez das condenações, se houver possibilidade de aferição por simples cálculos aritméticos, forçoso reconhecimento que se trata de verdadeira hipótese de dispensa de reexame. (...)”.

(STJ - AgInt no REsp: 1916025 SC 2021/0009188-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022). (Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COBRANÇA DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – POLICIAL MILITAR – REAJUSTE – PRINCIPIO DA ISONOMIA – DIREITO A PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA E INATIVA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS DOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO NÃO ULTRAPASSAR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, II DO CPC
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TEMA 905 STJ – SENTENÇA MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no inciso XXXV, do artigo 5o, o que dispensa exigência da negativa administrativa e esgotamento da via.

2. Pelo princípio da isonomia, devem receber o mesmo subsídio os servidores ativos, inativos e pensionistas.

3.
Quando se trata de ação de cobrança, em que o montante do valor da causa não ultrapassa o limite de quinhentos (500) salários mínimos vigentes à época da prolação da sentença, não há que se falar em submissão desta ao reexame, nos termos do artigo 496, §3a. II, do CPC
.

4. Quanto os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

5.
Remesse Necessária não conhecida
, Recurso Desprovido.

(N.U 0013263-96.2012.8.11.0002, , YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)). (Grifo nosso).

Sendo assim, não há que se falar em submissão da sentença proferida pelo juízo
a quo
ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

No que tange aos recursos interpostos, d
a análise da questão posta, verifica-se que o cerne da controvérsia consiste em determinar se
os policiais militares do Estado de Mato Grosso, ao completarem os requisitos para transferência voluntária à reserva remunerada e optarem por permanecer em atividade, fazem jus ao abono de permanência previsto no art. 3o da Lei Complementar Estadual n.° 202/04, bem como estabelecer o termo final para a incidência do abono.

Como cediço, o benefício de abono de permanência foi introduzido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional n.° 41/2003, como benefício de incentivo ao servidor público que, a despeito de preencher os requisitos para a concessão de aposentadoria voluntária, prossegue em sua atividade, fazendo jus a um direito compensatório. Assim dispunha a legislação inicial:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 19.
O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II
”. (Grifo nosso)

Atualmente, a matéria encontra-se assim regulada no texto constitucional:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

(...)

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo,
o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória”
. (Grifo nosso).

Como se vê, apesar do novo texto legal acrescentar a observância de critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, em ambas as circunstâncias (vigência da EC n.° 41/03 ou EC n.°103/19) exige-se o preenchimento de dois requisitos para a percepção do abono de permanência, quais sejam: o cumprimento das exigências para a aposentadoria voluntária e a opção do servidor por permanecer em atividade.

Quanto à questão de extensão aos policiais militares, sabe-se que o artigo 42, § 1°, da Constituição Federal, ao estabelecer quais dispositivos do artigo 40 se aplicam aos policiais militares, não reproduz o § 19, circunstância que, em um primeiro momento e isoladamente considerada, poderia sugerir que o constituinte não pretendeu conferir o abono de permanência aos servidores militares. Confira-se:

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 1o Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

Todavia, o artigo 42, § 1°, da Magna Carta, ressalva que são aplicáveis, aos militares dos Estados, além do que vier a ser fixado em Lei, os mencionados dispositivos constitucionais, o que amplia a incidência de direitos.

Por sua vez, o artigo 142, § 3°, inciso X, da Constituição Federal, que
“
a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra
”,
isto é, cabe à lei estatual específica dispor sobre a remuneração dos militares estaduais, dentro das peculiaridades de suas atividades.

Nesse contexto, o Estado de Mato Grosso, no âmbito da competência que lhe confere o já transcrito artigo 42, § 1° e do artigo 142, § 3°, inciso, da Carta Magna, editou a Lei Complementar n.° 202/04, vigente à época dos fatos, a qual prevê, no artigo 3°, o abono de permanência aos militares ativos,
in verbis
:

“
Art. 3o
O servidor civil e militar ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou
caput
do art. 2o da Emenda Constitucional no 41/03, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal”.

Pertinente destacar, ademais, que embora a Emenda Constitucional n.° 103/2019, tenha ampliado a competência legislativa da União para legislar sobre “
normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”, a Lei Federal n.° 13.954/19, ao dispor que não se aplica ao sistema de proteção social dos militares dos Estados a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, não afastou a possibilidade de se estender o abono de permanência, considerando a sua natureza remuneratória, e não previdenciária.

Além disso, a competência legislativa da União restringe-se às normas gerais de inatividades e pensões, assim, a EC n.° 103/2019 e a Lei Federal n.° 13.954/2019 não disciplinaram o abono de permanência para os militares estaduais, tampouco revogaram ou modificaram as normas estaduais sobre remuneração dos militares, que permaneceram sujeitas ao disposto nos arts. 42, § 1o e 142, § 3o, X da Carta Magna.

A propósito o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível o abono de permanência aos policiais militares, diante da expressa previsão na norma estadual. Confira-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO DE PERMANÊNCIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PERMANÊNCIA NA ATIVA APÓS IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposto contra sentença que reconheceu o direito de policial militar estadual ao recebimento do abono de permanência, no período compreendido entre agosto de 2017 e maio de 2022, condenando o ente estadual ao pagamento das parcelas vencidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o militar estadual que permanece em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária tem direito ao abono de permanência, à luz da legislação estadual vigente.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Estadual n. 202/2004 assegura o abono de permanência aos servidores civis e militares que, embora aptos à aposentadoria voluntária, optem por continuar no serviço ativo.

4. A Constituição Federal, ao dispor no art. 42, § 1o, que os Estados podem legislar sobre os direitos dos militares estaduais, autoriza a concessão de benefícios remuneratórios mediante norma local.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o pagamento do abono de permanência a militares estaduais quando houver previsão legal estadual específica.

6. Esta Corte também tem reconhecido que o policial militar estadual faz jus ao benefício quando permanece na ativa após cumprir os requisitos para aposentadoria voluntária, desde que amparado por legislação estadual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O policial militar estadual que permanece na ativa após implementar os requisitos para aposentadoria voluntária faz jus ao abono de permanência, desde que haja previsão em lei estadual específica." ___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 40, § 19, e 42, § 1o; LC/MT no 202/2004, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27.09.2019; TJMT, N.U 1031213-66.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 31.01.2025”.

(N.U 1037229-02.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. NATUREZA REMUNERATÓRIA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MTPREV. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ABONO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por policial militar estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de ação de cobrança de abono de permanência, proposta em face do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA e da Mato Grosso Previdência – MTPREV. O autor alega que, embora tenha preenchido os requisitos para transferência à reserva remunerada desde 2017, optou por continuar na ativa, fazendo jus ao benefício previsto no art. 3o da Lei Complementar Estadual n. 202/2004. A sentença afastou o direito ao abono e condenou o autor ao pagamento de honorários, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a Mato Grosso Previdência – MTPREV possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda;

(ii) estabelecer se policial militar estadual faz jus ao abono de permanência previsto na legislação estadual, mesmo após a EC n. 103/2019 e a Lei Federal n. 13.954/2019.

III. Razões de Decidir

3. A MTPREV, por ser responsável exclusivamente pela gestão de benefícios previdenciários dos servidores inativos, é parte ilegítima para responder por demanda relativa ao abono de permanência, que possui natureza remuneratória. O benefício é devido ao servidor ativo e, portanto, a responsabilidade pelo seu pagamento é do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, empregador direto.

4. O abono de permanência não tem natureza previdenciária, mas sim remuneratória, conforme entendimento consolidado do STJ. Dessa forma, não está sujeito às limitações da legislação federal sobre regimes previdenciários.

5. O art. 3o da LC Estadual n. 202/2004 prevê expressamente a concessão do abono de permanência tanto a servidores civis quanto militares, desde que preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária e havendo permanência na ativa.

6. A EC n. 103/2019 e a Lei n. 13.954/2019, que reformaram o sistema de proteção social dos militares, não revogaram a norma estadual que garante o abono, tampouco tratam diretamente da remuneração dos militares estaduais, cuja regulação permanece de competência dos Estados, nos termos dos arts. 42, §1o, e 142, §3o, X da CF/1988.

7. O MATO GROSSO PREVIDÊNCIA vem aplicando seletivamente a LC n. 202/2004, exigindo dos militares o cumprimento de suas obrigações (como contribuição previdenciária majorada pela LC n. 712/2022), mas recusando-se a conceder os direitos previstos na mesma norma, o que contraria os princípios da isonomia, coerência normativa e vedação ao comportamento contraditório.

8. A jurisprudência do TJMT, inclusive após a EC n. 103/2019, reconhece o direito dos militares estaduais ao abono de permanência, desde que haja previsão legal estadual expressa, como é o caso da LC n. 202/2004.

9. O valor do abono deve ser apurado em fase de liquidação, conforme os descontos efetivos de contribuição previdenciária constantes nos contracheques do período entre 31/03/2019 e a data da transferência à reserva remunerada, respeitada a prescrição quinquenal.

10. Sobre os valores devidos, incidem atualização monetária e juros conforme a EC n. 113/2021, os Temas 810/STF e 905/STJ, e a regra do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação em vigor.

11. Com a reforma da sentença, inverte-se o ônus da sucumbência, condenando-se o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e Tese

12. Recurso provido. Reconhecida a ilegitimidade passiva da MTPREV e reformada a sentença para julgar procedente o pedido em face do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA.

Tese de julgamento:

1. A Mato Grosso Previdência – MTPREV é parte ilegítima para responder por demanda relativa ao abono de permanência, cuja natureza é remuneratória e de responsabilidade do ente federado empregador.

2. O policial militar estadual faz jus ao abono de permanência previsto no art. 3o da LC n. 202/2004, desde que preenchidos os requisitos legais e optando por permanecer na ativa.

3. A EC n. 103/2019 e a Lei n. 13.954/2019 não revogaram a previsão legal estadual do abono aos militares, que permanece vigente e aplicável.

4. O MATO GROSSO PREVIDÊNCIA não pode aplicar seletivamente a LC n. 202/2004, exigindo suas obrigações dos militares sem lhes reconhecer os direitos nela previstos.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §19; 42, §1o; 142, §3o, X; LC n. 202/2004, art. 3o; LC n. 712/2022; LC n. 560/2014; Lei n. 13.954/2019, art. 24-E, parágrafo único; CPC, art. 485, VI; EC n. 113/2021; Temas 810/STF e 905/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27.09.2019; STJ, AgInt no REsp 2075191/PB, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 20.11.2023; TJMT, ApCiv n. 1042811-17.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 27.06.2025; TJMT, ApCiv n. 1031213-66.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 31.01.2025; TJMT, ApCiv n. 1023320-24.2021.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 07.11.2024”.

(N.U 1012508-15.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA . POLICIAL MILITAR. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MTPREV. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA e MTPREV contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de abono de permanência a policial militar que permaneceu na ativa por mais de 7 anos após preencher os requisitos para transferência à reserva remunerada. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da MTPREV para responder pela demanda; e (ii) examinar a possibilidade de extensão do abono de permanência aos servidores militares estaduais que permanecem em atividade após preencherem os requisitos para a inatividade. III. Razões de decidir 3 . A MTPREV, autarquia previdenciária estadual, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois sua competência se restringe à gestão de benefícios previdenciários, não abrangendo verbas remuneratórias de servidores da ativa. 4. O abono de permanência aos militares estaduais, embora não previsto diretamente na Constituição Federal, pode ser instituído por legislação estadual, conforme competência atribuída pelos arts. 42, § 1o e 142, § 3o, X, da CF/1988 . 5. A Lei Complementar Estadual no 202/2004 expressamente estendeu o direito ao abono de permanência aos servidores militares que, preenchendo os requisitos para a inatividade, optam por permanecer em atividade. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso parcialmente provido apenas para excluir a MTPREV da lide. Tese de julgamento: "1. A MTPREV não possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas ao abono de permanência, por se tratar de verba remuneratória de servidor ativo. 2 . O abono de permanência é devido ao policial militar estadual que, preenchendo os requisitos para transferência à reserva remunerada, opte por permanecer em atividade, desde que haja expressa previsão em legislação estadual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42, § 1o e 142, § 3o, X; Lei Complementar Estadual no 202/2004, art. 3o; Lei Complementar Estadual no 555/2014, art . 147; Lei Complementar Estadual no 560/2014, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, AG. Reg . No RE 1.174.055/SC, Rel. Min . Gilmar Mendes; STF, ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Temas 810/STF e 905/STJ”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10419654620238110003, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025).

No caso dos autos, verifica-se que o servidor apelado ocupou cargo de provimento efetivo que integra a carreira da Polícia Militar no
Estado de Mato Grosso
e transferiu-se para a Reserva Rem
unerada por meio do Ato n.° 1.877
/2023, publicado no Diário Oficial n.°
28.503
, de 1
9
.05.2023 (ID.
316179418
).

A aposentadoria dos policiais militares é regulada, no âmbito estadual, pela Lei Complementar n.° 555/2014, que prevê que a transferência compulsória para a inatividade, com subsídio integral, do servidor que completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço. Veja-se:

“Art. 145 A passagem à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, efetua-se:

I - compulsoriamente;

II - a pedido.

Art. 146 É transferido compulsoriamente para a inatividade:

I - com subsídio integral, ao completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço, o militar estadual ocupante do último posto ou graduação prevista na escala hierárquica de seu quadro;

II - com subsídio integral, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após ser promovido por requerimento nos termos da Lei de Promoção;

III - com subsídios proporcionais ao seu tempo de contribuição quando for diplomado em cargo eletivo, na forma do Art. 14, § 8o, II, da Constituição da República;

IV - com subsídios proporcionais, o militar estadual que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no Art. 37, inciso XVI, alínea "c", na forma do Art. 142, § 3o, II, da Constituição da República;

V - com subsídio proporcional aos anos de serviço, o militar estadual ao atingir 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

Parágrafo único. O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no Art. 37, inciso XVI, alínea "c", da Constituição Federal, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva remunerada proporcional ao tempo de contribuição.

Art. 147 O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

II - com subsídio proporcional:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço”.

Na hipótese, como pode ser observado no ato de transferência do servidor para a reserva remunerada, este contava, com
33 (trinta e três) anos e 06 (seis) dias de contribuição, contabilizados até 30.03.2023, além do período de 01 (um) mês e 18 (dezoito dias), correspondente ao lapso temporal decorrido entre a data de computo do tempo de contribuição e a efetiva inatividade pela transferência à reserva remunerada, ocorrida em 18.05.2023.

Assim, preenchidas as premissas lançadas pela legislação citada, inquestionável o direito do servidor à percepção do abono de permanência, uma vez que, depois de preenchidos os 30 (trinta) anos de serviço necessários à aposentadoria voluntária, optou por permanecer em atividade.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO JOEL OUTO MATOS N.o 202/2004 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – VERBAS DEVIDAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito do reclamante ao recebimento do abono de permanência.

2.

No âmbito do JOEL OUTO MATOS, o abono de permanência está previsto na Lei Complementar n.o 202, de 28/12/2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do JOEL OUTO MATOS, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar.

3.

Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).

4.

O servidor que já preencheu os requisitos para a aposentadoria por tempo de serviço, e que ainda permaneça em serviço, lhe é assegurado o direito ao abono de permanência previsto no artigo 40, § 19, da Constituição Federal de 1988 e Lei Complementar do JOEL OUTO MATOS n.o 202/2004.

5.

Restou demonstrado que o recorrente preencheu os requisitos para recebimento do abono de permanência em 23/02/2020.

6.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1052354-33.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 05/06/2023).

Demais disso, embora ausente comprovação de prévio requerimento na via administrativa para a percepção do abono de permanência, mister ressaltar que a Carta Magna, ao instituir referido abono, não fixou expressamente qual procedimento deveria ser adotado para a implantação do benefício, estabelecendo apenas os requisitos necessários para a sua concessão, conforme já exposto anteriormente, nada mencionando sobre a necessidade de requerimento expresso de pagamento ou de permanência em atividade.

Partindo disso, infere-se que o direito ao abono de permanência decorre da própria normal constitucional e incorpora-se ao patrimônio do servidor quando preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária, com a sua permanência no serviço.

Aliás, só o fato de o servidor público não ter buscado desvincular-se da administração pública já demonstra o seu desejo de prosseguir na ativa e, consequentemente, de receber o abono, que representa um incentivo para que continue no serviço público.

Sobre o tema já decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ABONO DE PERMANÊNCIA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – ÔNUS DA PROVA – RECURSO IMPROVIDO.

1.

O abono de permanência em serviço consiste na prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando.

2. Benefício assegurado desde o momento em que preenchidos os requisitos legais necessários à aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo - EC n° 41/2003.

3. Por não ter se incumbido satisfatoriamente do seu ônus de provar, em especial considerando que informou a desnecessidade de produção probatória, a parte deve arcar com as consequências decorrentes de sua omissão.

4. Recurso improvido.

(N.U 1029308-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ABONO DE PERMANÊNCIA –PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 –

O direito à percepção do abono de permanência nasce no momento em que o servidor alcança todas as exigências para se aposentar voluntariamente e, mesmo assim, permanece em atividade, sendo desnecessária a formulação de pedido administrativo
.

2 - Assim, o abono de permanência devido ao servidor público que preencha os requisitos para a aposentadoria voluntária, mas opte por permanecer em atividade, deverá ser concedido a partir da data da efetiva aquisição do direito e independentemente de requerimento administrativo”.

(N.U 1000397-29.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pela MATO GROSSO PREVIDÊNCIA e,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO

ao apelo interposto por JOEL OUTO MATOS, para reformar parcialmente a sentença, tão somente para estabelecer a restituição dos valores relativos ao abono de permanência concernente ao tempo de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro dias), contabilizados até a transferência do servidor à reserva remunerada, operado em 18.05.2023, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026